Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704366-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FLAVIANA ARAUJO SANTANA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV /DF em desfavor de FLAVIANA ARAÚJO SANTANA MELO, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação do Ente Federativo no tocante ao índice de correção do débito exequendo. Nas razões recursais, o Distrito Federal afirma que há excesso de execução, uma vez que a decisão hostilizada determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021. No entanto, defende que os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até fevereiro/2017 em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores, em especial o Tema 905 do STJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada para aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo STJ ou a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que a pretensão apresente risco de dano e haja probabilidade do direito alegado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, nos termos do acórdão no 1667287, devendo o DISTRITO FEDERAL restituir aos servidores os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, devidos desde 25/02/2014. Busca o agravado o cumprimento da sentença relativa ao período compreendido entre 25/02/2014 até maio/2023, apresentando planilha com o valor do crédito, adotando-se o INPC como índice de correção da dívida e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021 e a Taxa SELIC a partir de janeiro/2022, sem a incidência de juros. A insurgência recursal se delimita a estabelecer se a SELIC deve ser adotada a partir de março/2017, como afirma o agravante, ou a partir de 09/12/2021, como determinado pelo MM. juiz a quo. Quanto a suspensão do processo em virtude do Tema 1169 do STJ, a questão não se alinha aos recursos repetitivos afetados. A tese restou assim delimitada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na espécie, o título executivo já traz os requisitos necessários para elaboração dos cálculos, razão pela qual não há incidência do referido Tema. “Verificando-se que o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169.” (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023). Restou consignado no julgamento do Tema 905 do STJ que, tratando-se de condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, porém ressalvando a adoção da previsão legal da entidade tributante para a correção de seus créditos. Nesse descortino, a Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal dispõe que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 1o/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios. Conquanto haja divergência entre a legislação aplicável quanto aos termos iniciais de incidência da taxa SELIC à correção do débito, a agravada alega devida a importância de R$ 5.174,79, e o excesso de execução identificado pelo agravante é de apenas R$ 131,16, cujo acréscimo não implica em alteração na modalidade de pagamento por RPV. Assim, não se justifica a suspensão integral do processo, dado que o valor controverso é de pequena monta e pode ser retido até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas quanto ao valor controverso de R$ 131,16, o qual deverá permanecer retido até julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator